Tribunal: TCU
Processo: 004.677/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 3.025/2022-1a Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos em face do Acórdão 3025/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. notificar o embargante da presente decisão.